Tribunal: TJMT
Processo: 1005342-71.2020.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005342-71.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), SILAS MELO DOS SANTOS - CPF: 041.747.821-64 (APELADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO -
AÇÃO ORDINÁRIA – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
-
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO –
CAPITALIZAÇÃO
DIÁRIA – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA - TARIFAS ADMINISTRATIVAS – JUROS REMUNERATÓRIOS NA INADIMPLÊNCIA E VERBA HONORÁRIA – SENTENÇA NOS TERMOS DO PEDIDO DO APELANTE - AUSÊNCIA DE INTERESSE -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade diária desde que pactuada e que esteja expresso o percentual diário.

Inexiste interesse recursal quando as razões expostas pelo apelante não divergem do que foi consignado na sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Ordinária julgada parcialmente procedente para “
a)
DETERMINAR
à instituição financeira demandada que promova revisão do contrato em relação aos juros remuneratórios, ajustando-as ao percentual médio divulgado pelo Banco Central do Brasil (BACEN), qual seja,
1,69 a.m. e 22,34 a.a
.; b)
DECLARAR
abusiva a capitalização dos juros pactuados, autorizada, contudo, a capitalização mensal; c)
LIMITAR
os encargos moratórios da seguinte forma:
1,69% a.m., juros moratórios de 1% a.m. e multa de 2%, e capitalização em periodicidade mensal,
sendo que, havendo comprovação de pagamento à maior na mora, deverá ser efetivada a restituição de forma simples e atualizada da data do pagamento indevido; d)
DETERMINAR
a restituição, de forma simples, dos valores pagos a maior, após a compensação, a ser apurado em liquidação de sentença
.” (destaques originais).

O apelante aduz que a taxa de juros cobrada não é abusiva, visto que está de acordo com a média praticada no mercado no período, sustenta a legalidade da capitalização mensal e das tarifas administrativas cobradas.

Defende a possibilidade da incidência de juros remuneratórios na inadimplência e diz que os honorários devem ser arbitrados nos termos do §2, do art. 85, do CPC.

Contrarrazões no ID. 175358198.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Juros remuneratórios

O STJ possui entendimento unânime de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp 1.061.530/RS).

Também já decidiu que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

No caso concreto, os juros utilizados pela instituição financeira foram de 2,52% ao mês e 34,80% ao ano, enquanto a média praticada no mercado no período foi de 1,69% mensal e 22,34% anual.
Assim, não há dissonância relevante a ponto de representar uma desvantagem exorbitante. Logo, deve ser mantido o percentual pactuado.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO

DE

DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO

STJ.

INCIDÊNCIA.

PROVA

ESCRITA.

SÚMULA

247/STJ.

JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 382/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE. MORA CARACTERIZADA.

(...)
4.

"A

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por

si

só não indica abusividade" (Súmula 382/STJ). O simples fato de a taxa efetiva

cobrada

no contrato estar pouco acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
(...)
(AgRg no AREsp 559.202/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016)

E ainda:

AREsp 1.772.689/RS;

AgRg no AREsp 347.751/RS;

AgRg no AREsp 347.751/RS.

Capitalização de juros

O STJ estabeleceu, no repetitivo REsp 973827/RS, que "
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada
", e que “
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”.

Contudo, para a cobrança na forma diária, é necessário que esteja prevista também a taxa diária dos juros, resguardando o direito do consumidor à informação.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. ABUSIVIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. 1. No presente caso, a Corte de origem entendeu haver abusividade na estipulação de cláusula em que prevista a capitalização diária de juros remuneratórios em cédula de crédito bancário. Assentou estarem previstas, tão somente, as taxas de juros mensal e anual, tendo permitido a cobrança da capitalização mensal. 2. Acórdão recorrido em harmonia com entendimento firmado na Segunda Seção do STJ no sentido de que há abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal não dispõe sobre a taxa diária de juros remuneratórios. 3. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma" . "Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária." (REsp 1826463/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1689156 PR 2017/0188252-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2021)

Neste caso, embora na cláusula 7 do ajuste esteja prevista essa periodicidade, não está indicada a taxa aplicada.

Desse modo, deve ser mantida a sentença que determinou que a capitalização seja mensal.

Tarifas administrativas, juros remuneratórios na inadimplência e honorários advocatícios

Na sentença foi reconhecida a legalidade das tarifas administrativas, bem como da incidência dos juros remuneratórios na inadimplência.

Quanto aos honorários sucumbenciais, foram estabelecidos em 10% sobre o valor atualizado da causa.

À vista disso, não há divergência entre os pedidos do apelante e o que ficou consignado no
decisum
, portanto não há interesse recursal nessas questões e o não conhecimento se impõe.

Pelo exposto,
conheço em parte do Recurso e, nesse ponto, dou-lhe parcial provimento para manter a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023